Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703877-34.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDERLY EYKEL BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Concedo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora, Ederly Eykel Barbosa, regularize sua representação processual, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, ex vi do art. 76, § 2o, I, do CPC. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador